Tribunal: TJDFT
Processo: 0700088-91.2025.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700088-91.2025.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JOEL JUVINO COLOME APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Defiro o pedido de ID n. 72559854, uma vez comprovado que o patrono do apelante retornou de viagem na data de hoje e que ele não foi intimado de forma oficial de que a sessão ocorreria na data de 05/06/2025. À secretaria para retirar os autos da sessão presencial designada para 05/06/2025 e incluí-lo na próxima sessão presencial. Intimem-se. Brasília, 5 de junho de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator